Tribunal: TJDFT
Processo: 0748291-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO EM CONTRARRAZÕES. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. AUTOS ELETRÔNICOS. DISPENSA LEGAL. REJEIÇÃO. RAZÕES RECURSAIS. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL PENHORADO. BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS. FINALIDADE. ATUALIZAÇÃO DO VALOR. PARÂMETROS INICIAIS. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. REDISCUSSÃO DE TEMAS ANTERIORMENTE DECIDIDOS. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. INCOMPATIBILIDADE DE VALORES. INSURGÊNCIA GENÉRICA SEM AMPARO TÉCNICO. MANUTENÇÃO DO VALOR CONSTANTE DO LAUDO PERICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em se tratando de autos eletrônicos, incabível a tese de não conhecimento do recurso em razão da ausência de juntada dos documentos obrigatórios elencados no art. 1.017, I, do Código de Processo Civil, por expressa dispensa legal contida no § 5o do mesmo dispositivo. Preliminar deduzida em contrarrazões rejeitada.
2. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
3. À luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente.
4. Eventual insurgência contra valores alcançados pelo perito no laudo elaborado deve se dar de forma concreta e objetiva, sendo incabível a mera alegação genérica de desconformidade com o valor real do bem como fundamento de requerimento de nova perícia.
5. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.